Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712783-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO JOSÉ DE MESQUITA RECORRIDO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXISTENTES. ENCARGO IMPOSSÍVEL. MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA DO IMÓVEL E BENFEITORIAS, PARCELAMENTO DO SOLO. SITUAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. CONHECIMENTO DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 422 do Código Civil - CC: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. De outro lado, o art. 113, do mesmo diploma, determina que a boa-fé objetiva é diretriz hermenêutica dos negócios jurídicos. 2. A posse é direito de natureza especial: nem real nem pessoal. É o domínio fático que alguém exerce sobre um bem. A propriedade, por sua vez, é direito real sobre determinado bem. 3. Na hipótese, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural pertencente à União, mas com objeto principal de disciplinar a posse do imóvel. O conjunto probatório indica que comprador e vendedora conheciam a situação dominial do terreno. 4. Dispõe o art. 137 do CC: “considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico”. Na situação de irregularidade em que o imóvel se encontra, não há como imputar à vendedora que forneça todos os documentos da cadeia dominial em vias originais, uma vez que declara não os possuir. Ainda que tenha havido compromisso verbal por parte da apelada – o que não resta comprovado nos autos – o encargo contratual impossível de ser cumprido não pode subsistir. 5. Se não há previsão legal ou contratual de entrega pela vendedora dos documentos solicitados (Memorial Descritivo, Plano de Parcelamento do Solo, plantas do imóvel e comprovante de quitação de débitos), não se pode imputar-lhe a obrigação. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente argumenta que teria sido vítima de um golpe e que a parte recorrida agiu com má-fé e premeditação, uma vez que deixou de cumprir com a obrigação contratualmente prevista de apresentar os documentos relativos à área rural que foi negociada entre as partes, razão pela qual teria o dever de indenizar-lhe. Deixa, contudo, de indicar objetivamente os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Também deixa de citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.799/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/6/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029